Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713399-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: WILSON APARECIDO SILVA SALGADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILSON APARECIDO SILVA SALGADO contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que indeferiu o pedido da defesa e prorrogou as medidas protetivas impostas ao paciente pelo período de 1 ano. No presente habeas corpus, a defesa explica que a vítima, sobrinha do paciente, trabalhou prestando serviços domésticos na casa do paciente e, em determinado momento, ambos tiveram uma discussão verbal em que, segundo a vítima, o paciente teria proferido xingamentos. Em razão dessa discussão, a vítima requereu medidas protetivas de urgência contra o paciente, oportunidade em que o d. Juízo a quo impôs, pelo prazo inicial de 3 meses, a proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida e a proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Aponta que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes de injúria e ameaça. Ressalta que a punibilidade do paciente foi declarada extinta em relação à injúria e o inquérito policial foi arquivado em relação à ameaça. Assevera que, tendo em vista o fim do prazo das medidas protetivas de urgência, a defesa requereu a revogação das mesmas. Todavia, o d. Juízo a quo, atendendo ao pedido da vítima, prorrogou as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 1 ano. Argumenta, em síntese, que os fatos que deram origem as medidas protetivas de urgência nem sequer tem relação com violência doméstica, pois a desavença entre o paciente e a ofendida diz respeito à relação trabalhista entre as partes e uma disputa por um veículo automotor. Entende que não se evidencia a necessidade da permanência das medidas protetivas, visto que a comunicante, desde o registro da ocorrência, manifestou desinteresse expresso em representar criminalmente contra o paciente, o que mostra que ela não teme que o paciente possa lhe fazer algum mal de relevância penal. Aduz que o direito de ir e vir do paciente está sendo violado pelas medidas protetivas. Afirma que a fixação do prazo de 1 ano para as medidas protetivas carece de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do fato de que o inquérito já se encontra arquivado e que a medida anterior, proferida no curso das investigações, determinou vigência de 3 meses. Com esses argumentos, requer, liminarmente, que seja reconhecido que os fatos narrados não estão inseridos no contexto da Lei no 11.340/06 e, consequentemente, que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência. Por oportuno, cito a decisão pela qual o magistrado a quo manteve as medidas protetivas (id. 57511094, p.374-376): “(...) A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência doméstica e familiar contra a mulher possui características próprias, em razão de advir de crenças e estruturas culturais e sociais patriarcais que rejeitam a igualdade entre os gêneros masculinos e femininos, oprimem as liberdades das mulheres, assemelham o gênero feminino à posse, e que permeiam os mais diversos núcleos e estruturas da sociedade. Dentre estas características, a violência contra a mulher normalmente progride em ciclos progressivos de violência e controle sobre a mulher. Dito isso, no presente caso se verifica que a vítima é pessoa do gênero feminino, sobrinha do representado, e que os fatos praticados, em uma análise perfunctória, estariam motivados em razão de gênero no âmbito doméstico e familiar, de modo que a Lei no 11.340/06 é perfeitamente aplicável ao presente caso. No presente caso, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em razão de o requerente ter, em tese, praticado agressões morais contra mulher em situação de violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/06). Deste modo, aplica-se ao presente caso a Lei no 11.340/06. Ademais, os §§ 5o e 6o da Lei no 11.340/06 dispõem que: ‘Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (...) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.’ Deste modo, as medidas protetivas de urgência são independentes da existência de ação penal, de investigação penal e de registro de ocorrência policial, razão pela qual não cabe a revogação das medidas protetivas de urgência em razão do arquivamento do procedimento investigatório. Ademais, a vítima se manifestou pela prorrogação das medidas protetivas de urgência como forma de preservar sua integridade física e psicológica. Reconhecido a existência de risco à integridade física e psicológica da vítima, foi deferida, após a oitiva do MP, a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo de 1 (um) ano por este Juízo (ID 185173103). No mais, os argumentos apresentados pela defesa de WILSON não afastam os fundamentos da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, indefiro o pleito de revogação das medidas protetivas de urgência.” De início, não me parece que a decisão supracitada apresente fundamentação inidônea a respeito da necessidade da manutenção as medidas protetivas. Isso porque, em análise perfunctória dos autos, verifico que a ofendida se manifestou nos autos pela manutenção das medidas protetivas em razão do medo que ela ainda mantém pelo paciente, argumentando, em síntese, que se sente ameaçada e perseguida, uma vez que o paciente é policial federal e, portanto, a vítima se enxerga em uma situação de vulnerabilidade (id. 57511094, p. 345). Nesse contexto, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se sente fragilizada e com medo da postura da ora paciente, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem, ao menos nesse momento processual, a revogação da proibição de se aproximar da vítima e de manter contato com ela por qualquer meio, pois tais medidas, ao menos nesse momento, ainda se mostram necessárias para proteger a tranquilidade da ofendida. Ademais, como adiantado linhas acima, a concessão de medida liminar necessita da demonstração do periculum in mora, que não está comprovado no presente caso, uma vez que a defesa não demonstrou de que maneira a proibição de manter contato com a ofendida e a proibição de se aproximar dela causariam danos ao direito de ir e vir do paciente a ponto de ser necessária a concessão da liminar. Na realidade, em análise superficial dos autos, verifico que, embora o paciente seja tio da ofendida, ambos mantem um relacionamento distante e não convivem diariamente, de modo que a proibição de manter contato com a vítima e de se aproximar dela não geram impactos significativos na liberdade do acusado a ponto de justificar a concessão liminar do habeas corpus, pois não há provas de que as medidas protetivas impactam o cotidiano do paciente A própria defesa argumenta que, antes dos fatos que deram origem às medidas protetivas de urgência, o paciente e ofendida não mantinham contato há mais de 15 anos, não levando, portanto, urgência em autorizar que o acusado possa manter contato com a vítima ou possa dela se aproximar. De mais a mais, importante destacar o arquivamento do inquérito policial, por si só, não impede a imposição de medidas protetivas de urgência, que visam proteger a vítima. Confira-se: 2. Mesmo com o arquivamento dos autos do inquérito policial, as medidas protetivas podem subsistir, porquanto enquanto aqueles visam a apuração de conduta tipificada criminalmente, essas têm natureza cautelar e visam proteger a vítima e obstar eventual possibilidade de novas condutas indevidas. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1699384, 07148972020238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, eventual discussão sobre a incidência ou não da Lei no 11.340/06 ao presente caso envolve vasta análise probatória, o que é incompatível com o exame de pedidos liminares. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem e sem prejuízo de chegar a conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora